Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-33.2018.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000836-33.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON BATISTA PEREIRA - CPF: 013.670.981-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (VÍTIMA), ANTONIO VIEIRA DA CONCEICAO (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (ASSISTENTE), gilberto batista pereira (ASSISTENTE), SUELI PEREIRA DE CARVALHO (ASSISTENTE), ANTONIO VIEIRA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL COM RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. DIFERENÇA DE COMPLEIÇÃO FÍSICA E VÍTIMA QUE NÃO ERA IDOSA NA ÉPOCA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA O RECRUDESCIMENTO DESSAS VETORIAIS. PRETENDIDA RETIRADA DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO A POSSIBILIDADE DE SE APLICAR CONDENAÇÕES ANTERIORES INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E TRANSFUSÃO DE SANGUE APTOS A ELEVAR A PENA-BASE. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA NO ÂMBITO RECURSAL IMPÕE IMEDIATA COLOCAÇÃO DO CONDENADO EM REGIME INICIAL DIVERSO DAQUELE QUE O QUANTITATIVO DA PENA RECOMENDA. DEVIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTE SUA READEQUAÇÃO PARA ABERTO.

1.

Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I do Código Penal, de maneira que não há decurso de prazo para reconhecimento desta vetorial. Assim, não se retira do julgador a possibilidade de se aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente para fins de fixação da pena-base, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Joilson Batista Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Jaciara/MT. No caso, após ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, a decisão ora combatida condenou o apelado como incurso nos arts. 121,
caput
c/c art. 14, II e 329,
caput
, na forma do art. 69,

todos do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicialmente fechado (ID 122321957).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a reforma da primeira fase da dosimetria da pena para afastar
a.1)
a culpabilidade pela inidoneidade da fundamentação;
a.2)
os maus antecedentes pelo decurso de mais de 10 (dez) anos do término da pena;
a.3)
as circunstâncias do crime por
bis in idem
;
a.4)
as consequências do crime pela utilização do mesmo fundamento na terceira fase dosimétrica e a
b)
alteração do regime inicial de pena para diverso do fechado com aplicação da detração do período de 10 (dez) meses em que preso preventivamente (ID 122321977).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo defensivo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 122321981).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito (ID 123461487).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, buscando, em síntese, a readequação da primeira fase da dosimetria da pena para afastar a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime e para fixar regime inicial de pena diverso do fechado, com aplicação da detração. Dessa forma, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório, verifico ser o caso de
parcial provimento à irresignação
.

Primeiramente, quanto a
culpabilidade
, sabe-se que, uma vez condenado o agente, nessa fase ela “
exercerá uma função medidora da sanção penal que a ele será aplicada, devendo ser realizado outro juízo de censura sobre a conduta por ele praticada, não podendo exceder ao limite necessário à reprovação pelo fato típico, ilícito e culpável praticado
” (GRECO, 2017, p. 264). Em outras palavras, a culpabilidade no campo da aplicação da pena serve como juízo de reprovação social ou censura do ato ilícito cometido, limitando-o.

No presente caso,
quanto à tentativa de homicídio
,
o argumento trazido pelo apelante merece acolhimento
, visto que Antônio Vieira da Conceição não era idoso à época dos fatos, além de que a diferença entre o porte físico do acusado e da vítima, bem como a ameaça feita em ocasião diversa ao policial Leonézio não são aptos a elevar a pena-base pela reprovabilidade da conduta. Quanto a este último, inclusive, não se trata de fato atinente ao delito praticado levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para recrudescimento da
culpabilidade não se mostra escorreita no caso concreto.

Todavia,
quanto ao crime de resistência
, em que pese a sentença aduzir que a culpabilidade é elevada de forma parecida quanto ao crime de homicídio – inclusive mencionando entrevero com o policial Leonézio de forma alheia aos fatos dos autos – verifico que esta deverá ser mantida pela natureza diferente do crime. Além do mais, o juízo fundamentou a exasperação pelas ameaças utilizadas na ocasião para intimidar os agentes, de forma que
se mostra cabível sua aplicação.

Quanto aos
maus antecedentes
,
para ambos os crimes
, a defesa sustenta que houve decurso de mais de 10 (dez) anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo fato, de forma que não poderá ser sopesada negativamente esta circunstância judicial pelo extenso lapso temporal. Todavia, “
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
” (...) (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016), mas servem para embasar esta vetorial.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão julgando o mérito do RE 593818 em 23 de novembro de 2020, com repercussão geral reconhecida, que culminou em seu tema 150. Nesse sentido, restou fixada a tese de que “
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I do Código Penal
”, de maneira que não há decurso de prazo para reconhecimento desta vetorial.

Ou seja, não se retira do julgador a possibilidade de se aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente para fins de fixação da pena-base, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Por isso,
de rigor a manutenção desta circunstância judicial.

Ainda quando a primeira fase dosimétrica, a defesa se insurge contra a exasperação das
circunstâncias do crime
, que são elementos acidentais não participantes da estrutura própria de cada tipo penal, mas que influem na fixação da pena-base ao réu, já que o juízo
a quo
utilizou-se do
modus operandi
de Joilson, considerando sua agressividade, seu porte físico e a necessidade de reforço policial para tanto. Porém,
tem

razão a irresignação defensiva
, porque estes predicados são atinentes ao crime de
resistência
e já foram valorados e individualizados na dosimetria daquele crime.

Em outras palavras, a dita agressividade, utilização de força e modo de agir ocorreram após a facada na vítima Antônio, não tendo relação direta com a tentativa de homicídio. Dessa forma, não pode ser exasperada a pena-base do réu pelos argumentos de crime posterior, motivo pelo qual o recrudescimento dessa vetorial,
quanto a este fato
,
não se mostra como resposta estatal correta
,
porém deverá ser mantida no delito de resistência
.

Ademais, requer o afastamento da vetorial
consequências do crime
por
bis in idem
, por ter a sentença utilizado o mesmo fundamento para afastar a redução em fração máxima da tentativa, qual seja, o
iter criminis
percorrido até se chegar na gravidade das lesões. Em que pese a fundamentação expendida, verifico ser o caso de
manter a vetorial atacada
, uma vez que as consequências do delito praticado foram graves, já que a vítima teve que ser transferida para Rondonópolis/MT, local no qual necessitou de transfusão de sangue e intervenção cirúrgica em decorrência dos golpes de faca levados.

No que tange ao crime de resistência,
de rigor a manutenção dessa circunstância judicial
, já que a consequência foi o ferimento da mão do policial que atendia o ocorrido, de maneira que exacerba a normalidade deste tipo. Dessa forma,
não há razão para não aplica-la no caso concreto.

Quanto ao argumento de que haveria
bis in idem
, entendo que
não se aplica ao caso
. Isso porque é firme na jurisprudência das Cortes Especiais a tese de que não há
bis in idem
em face da valoração negativa das consequências do delito – fundada no real grau de violação sofrido ao bem jurídico tutelado – e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, considerando-se o
iter criminis
percorrido pelo agente.

Ou seja, a diminuição pela tentativa há de considerar o caminho percorrido no crime, de forma que, quanto mais próxima do resultado, menor a fração a ser utilizada. Já quanto às consequências do crime, verifica-se o grau de violação que o bem jurídico tutelado sofreu – resultado da ação do agente. A propósito:

(...) 5. As instâncias de origem estão alinhadas com
o entendimento do STF
no sentido de que a “
quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa
(art. 14, II, CP)
há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Quanto à alegação da ocorrência de
bis in idem
, tal como consta no acórdão recorrido, “
não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido
" (AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019)”. (...) (RHC 192188 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020
PUBLIC 25-11-2020
).

Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, DJE nº 9998 de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

Portanto, tendo a sentença considerado que a diminuição em 1⁄2 (meio) foi decorrente do caminho criminal percorrido pelos golpes de faca no abdômen da vítima, além de que a vítima necessitou de cirurgias e transfusão de sangue, verifica-se estar escorreita nesse sentido. Dessa maneira,
afasta-se o
bis in idem
.

Por oportuno, a argumentação da defesa quanto ao
bis in idem
não se aplica ao crime de resistência, porque este foi consumado, enquanto que o homicídio foi tentado. Assim, o fundamento não se encaixa neste delito em específico.

Com efeito, o processo dosimétrico do homicídio tentado deverá ser reajustado. Dessa forma, na primeira fase,
afasto a culpabilidade e as circunstâncias do crime
,
mantendo os maus antecedentes e as consequências do delito
, de maneira que fixo a pena-base do réu em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) aos maus antecedentes do réu pelo lapso temporal sem delinquir e 1/6 (um sexto) quanto as consequências do delito.

Não havendo agravantes mas sim a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, “d” do diploma penal, mantenho a diminuição em 1/6 (um sexto) aplicada na sentença,
fixando a pena intermediária na segunda fase em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
. Por fim, na terceira fase, aplico a causa de diminuição da pena relativa à tentativa na mesma proporção utilizada na decisão combatida, de forma que
fixo a pena definitivamente em

03 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, conforme exposto acima.

Em decorrência do concurso material de crimes aplico o art. 69 do Código Penal e unifico as penas, somando a nova pena dada à tentativa de homicídio com a pena inalterada da resistência. Dessa maneira,
fica o réu condenado definitivamente à pena de

03 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e mais 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, executando-se primeiro aquela.

A respeito da detração, muito embora tal matéria possa ser arguida perante o juízo da execução, conforme art. 66, III, “c” da Lei de Execução Penal, verifico ser o caso de apreciá-la neste recurso. Nesse sentido, (...) “
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.
” (...) (N.U 1004660-93.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, com o fito de revisitar a dosimetria da pena de primeira fase do crime de homicídio tentado, afastando a culpabilidade e as circunstâncias do delito, conforme nova pena individualizada alhures. De modo diverso, mantenho tal qual prolatada a dosimetria referente ao crime de resistência.

Via de consequência, quanto a alteração do regime inicial de pena arguido, ainda que concorram penas de reclusão e detenção, com aplicação de regime aberto para ambas, ultrapassando o somatório delas 04 (quatro) anos, em tese seria cabível o regime semiaberto
(AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021). Todavia,
a aplicação da detração no caso em comento é medida que se impõe
justamente porque coloca o condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda,
motivo pelo qual

altero o regime de cumprimento de pena para o aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, mantendo incólumes todos os termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022